Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720145-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUDIMAR VIANA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). 2. Imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. O dispositivo legal deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios basilares da legislação processual civil. 3. Se a parte apelante, regularmente intimada a proceder à juntada de documentos pelo juízo deixa transcorrer in albis o prazo concedido, dá ensejo ao não conhecimento do agravo de instrumento. 4. A juntada dos documentos em momento posterior, quando já proferida decisão de não conhecimento, não tem o condão de suprir a determinação visto que preclusa a oportunidade. 5. "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de processo que tramita em meio eletrônico, é dispensável a juntada aos autos do agravo dos documentos enumerados nos incisos I e II do referido artigo 1.017 do CPC, sendo descabido, portanto, o não-conhecimento do agravo tal como assentado pelo acordão combatido. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012